Tribunal: TJDFT
Processo: 0736539-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DESPACHO Em observância à garantia do contraditório, manifeste-se o apelante acerca das questões preliminares deduzidas nas contrarrazões (id 12212150), no prazo de 5 dias. Decorrido o aludido prazo, retornem os autos conclusos com ou sem manifestação. Brasília, 30 de janeiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator